Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE POR FATO DO ANIMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE, MAS NÃO EQUIVALENTE. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que, na ação objetivando sua condenação por danos morais e materiais em razão de morte do cachorro do autor em ataque de cães, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 9.258,90 a título de danos materiais e R$1.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se houve cerceamento de defesa; no mérito, (ii) se houve culpa concorrente do autor; (ii) se comprovados os danos materiais alegados; (iii) se a indenização arbitrada para os danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do cerceamento de defesa. 3.1. Nos termos do artigo 5o da Lei 9099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 3.2. A responsabilidade do dono do animal é objetiva (art. 936 do Código Civil), de modo que a comprovação do comportamento habitual do cachorro não afastaria a responsabilidade da ré e a dinâmica específica do incidente, além de incontroversa, está comprovada pelos vídeos juntados pelo autor, de modo que a prova requerida é impertinente. Preliminar que se rejeita.
4. Da culpa concorrente. 4.1. É incontroverso nos autos que tanto o cachorro do recorrido quanto os cachorros da recorrente escaparam de suas respectivas casas, o que foi a causa direta do confronto entre os animais e consequente óbito do cachorro do recorrido, de modo que houve culpa concorrente, apesar de não equivalente. 4.2. A responsabilidade deve ser atribuída na proporção de 70% à recorrente.
5. Dos danos materiais. 5.1. A jurisprudência reconhece a possibilidade de indenização do valor material do animal em caso de óbito. Neste sentido: Acórdãos 1952109 e 1918018. 5.2. O valor do animal constante do contrato, de R$8.700,00, é condizente com o orçamento juntado pelo autor. 5.3. Não é possível, no entanto, atribuir responsabilidade à recorrente pelo valor da passagem de avião, que não integra o valor do animal. 5.4. A recorrente deve ser responsabilizada na proporção de 70% do valor pago pelo animal, de modo a reduzir a condenação por danos materiais à R$6.090,00.
6. Do dano moral. 6.1. O valor dos danos morais fixados na sentença estão aquém do usualmente fixado na jurisprudência para hipóteses de morte de animal de estimação. Neste sentido: Acórdãos 1976265 e 1921720. 6.2. Não obstante haja fato concorrente do recorrido, é adequada a manutenção do valor de R$1.000,00 a título de reparação pelos danos morais sofridos por ele.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a culpa concorrente e reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$6.090,00 (seis mil e noventa reais), mantida a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 936.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976265, 0708879-16.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; Acórdão 1921720, 0715754-18.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.